Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-05.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003182-05.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEANDRO LUBENOW - CPF: 030.356.939-51 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (RECORRIDO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0054-69 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E INDENIZAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UMA DAS RECLAMADAS –
AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 143486171, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas,
Rodoroma Transportes e Logística Ltda e Cargill Agrícola S/A
,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia, no valor de
R$ 12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais)
, com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como ao pagamento da cláusula penal, de que trata o art. 8o da Lei no 10.209/01, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, corrigida pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete.

Em argumento recursal, a recorrente
Cargill Agrícola S/A
alega:

1) A ausência de praça de pedágio na rota contratada;

2) A inexistência do dever de indenizar;

3) A ausência de prova quanto a recusa do frete.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A reclamada
Rodoroma Transportes e Logística Ltda
, no id. 147502667, pugnou pela nulidade absoluta dos atos processuais, em razão da ausência de citação válida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas,
Rodoroma Transportes e Logística Ltda e Cargill Agrícola S/A
,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia, no valor de
R$ 12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais)
, com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como ao pagamento da cláusula penal, de que trata o art. 8o da Lei no 10.209/01, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, corrigida pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete.

Em argumento recursal, a recorrente
Cargill Agrícola S/A
alega:

1) A ausência de praça de pedágio na rota contratada;

2) A inexistência do dever de indenizar;

3) A ausência de prova quanto a recusa do frete.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamada
Rodoroma Transportes e Logistica Ltda
, no id. 147502667, pugnou pela nulidade absoluta dos atos processuais, em razão da ausência de citação válida.

No caso, da análise detida dos autos, constata-se que a reclamada
Rodoroma Transportes e Logística Ltda
não foi devidamente citada da presente demanda,
conforme certidão anexada no id. 143486155
.

Conforme determina o art. 239
,
do CPC:
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
(grifei)

No caso, vê-se que a reclamada
Rodoroma Transportes e Logística Ltda
teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88,
uma vez que não foi devidamente citada da presente demanda.

Desse modo, ante a ausência de citação válida da demandada
Rodoroma Transportes e Logística Ltda
, a declaração da nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. REVELIA INDEVIDAMENTE APLICADA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
Deve ser acolhida a preliminar de nulidade e ser desconstituída a sentença que declarou a revelia e julgou procedente o pedido, uma vez que inexistente citação válida e regular da ré. Devolução dos autos à origem para regular processamento do feito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível No 71007368764, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 31/01/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
voto
no sentido de acolher a arguição de ausência de citação válida da reclamada
Rodoroma Transportes e Logística Ltda
, declarando a desconstituição da sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento,
restando prejudicado o recurso interposto nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022